Tribunal: TJES
Processo: 5005899-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação Indireta; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005899-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TRANSPORTES GABARDO LTDA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS.
DESAPROPRIAÇÃO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PRÉVIA. POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA.

1. O julgamento de Agravo de Instrumento ocupa-se apenas da aferição da verossimilhança da alegação e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Além disso, a tutela antecipada não pode ser deferida quando irreversível a pretensão almejada com o provimento jurisdicional provisório. Art. 300, §3º, do CPC. Precedentes do STJ e TJES.

2. A necessidade de ampliação da instrução
para a aferição do valor da justa indenização devida pela desapropriação do imóvel, aliada à enorme discrepância entre os montantes defendidos pelos interessados, autorizam a designação de avaliação prévia do bem expropriado, para a identificação do valor provisório para o depósito.
Precedentes do TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005899-89.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : TRANSPORTES GABARDO LTDA

ADVOGADO : CIRO BENEVENUTO SOARES - OAB ES23577-A

RECORRIDO : DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

MAGISTRADO : PAULO CÉSAR DE CARVALHO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TRANSPORTES GABARDO LTDA em face da r. decisão de 1º grau que determinou a realização de perícia para apuração do
quantum
devido a título de desapropriação de imóvel para a construção de Rodovia ES-080 (atualmente denominada ES-120).

Requereu, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o DER/ES seja compelido ao depósito prévio do montante de R$ 3.428.749,00 (três milhões quatrocentos e vinte e oito mil setecentos e quarenta e nove reais), que afirma ser incontroverso. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso com a autorização para o levantamento da quantia.

As partes controvertem acerca do valor da indenização, motivo pelo qual o juízo de origem designou a realização de perícia para a apuração do
quantum
, o que, no meu sentir, deve ser mantido.

Pois bem.

A presente decisão diz respeito ao julgamento de um Agravo de Instrumento, referente a uma decisão proferida em cognição sumária.

Nesse contexto, a cognição do presente recurso também é superficial e provisória, ocupada apenas da aferição da
verossimilhança
da alegação e do
perigo de

dano
irreparável ou de difícil reparação.

A cognição exauriente somente será prestada no julgamento da ação, após o contraditório pleno sobre as provas produzidas.

Fixada essa admoestação, considerando as provas que formam o recurso e, principalmente, a necessidade de instrução processual mínima e os pressupostos necessários à concessão da tutela possessória, além da discrepância dos valores indicados, penso que análise técnica prévia do imóvel se mostra prudente.

O art. 5º, XXIV da CF determina que a desapropriação deve ser precedida de justa e prévia indenização.

No caso em julgamento, muito embora não seja possível aferir, nesse momento e com base em cognição sumária da lide, o valor definitivo do que seria justo para a compensação pela desapropriação do imóvel, a evidente divergência entre o montante indicado pelo expropriante e o valor expresso no laudo apresentado pelo proprietário demonstra a necessidade de avaliação prévia provisória do bem.

Nesse sentido, o STJ:
AgInt no AREsp n. 1.671.948/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 12/4/2022; AgRg no REsp n. 1.420.504/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/6/2015, DJe de 22/6/2015
.

E, ainda, este e. TJES:
Agravo de Instrumento, 017199000153, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047189000764, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 27/03/2019
.

De fato, a empresa Autora da Ação de Desapropriação, que se define como proprietária do bem, indicou como valor da indenização pela expropriação de área equivalente a 533.500,00 m2 situada em Porto Engenho, no Município de Cariacica, a quantia de
R$
5.312.000,00
(cinco milhões e trezentos e doze mil reais). A concessionária, por sua vez, impugnou o montante em apreço, oportunidade em que estimou valor aproximado de
R$ 3.428.749,00
(três milhões quatrocentos e vinte e oito mil setecentos e quarenta e nove reais).

Dessa maneira, tendo em vista a enorme diferença do preço indicado pela Demandante e a quantia estimada pela concessionária Requerida, aliada a ausência de situação de urgência que justifique a determinação do pagamento nesse momento e, ainda, a evidente inexistência de risco de perecimento do objeto caracterizada pela solvabilidade da expropriante, penso que a determinação da avaliação prévia provisória se mostra adequada.

Em reforço, destaco precedentes do c. STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO NA POSSE. VALOR APURADO UNILATERALMENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 15 DO DECRETO-LEI 3.365/1941. PRECEDENTE QUALIFICADO. REsp 1.185.583/SP.

1.
É cabível a avaliação pericial provisória como condição à imissão na posse, nas ações regidas pelo Decreto-Lei 3.365/1941, quando não observados os requisitos previstos no art. 15, § 1.º, do referido diploma.

2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 1.674.697/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 9/12/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO. AVALIAÇÃO PRÉVIA DO IMÓVEL. NOVA PERÍCIA. DEFERIMENTO PELA CORTE DE ORIGEM. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. AVALIAÇÃO PROVISÓRIA. IMISSÃO NA POSSE. POSSIBILIDADE.

1. Não há violação do art. 1022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio.

2. Ausente o interesse recursal no que concerne à alegada ofensa ao art. 870, parágrafo único, do CPC/2015 e ao art. 14 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, pois
o acórdão recorrido decidiu a controvérsia em conformidade com os referidos dispositivos, determinando a realização de perícia técnica para a apuração do real valor do imóvel objeto da desapropriação, ante a divergência entre o montante apresentado pelo Oficial de Justiça e o apurado pelos expropriados, ora agravantes.

3.
A finalidade do laudo prévio, na ação expropriatória, é amparar o magistrado na fixação de um valor provisório para a imissão na posse, permitindo ao expropriado, uma vez observado o disposto no art. 34 do Decreto-lei n. 3.365/1941, levantar 80% do depósito inicial, a fim de compensar a perda antecipada da propriedade.

4. Hipótese em que o depósito do valor apurado pelo Oficial de Justiça, ainda que inferior ao montante encontrado pelo Engenheiro Agrônomo contratado pelos expropriados, não inviabiliza a imissão provisória na posse, até porque o depósito prévio, conforme previsto na legislação de regência, não tem o objetivo de cobrir, em sua inteireza, o quantum da indenização, que somente será identificado, ao final do processo, por decisão definitiva de mérito.

5. Não obstante a divergência entre o valor apresentado pelo oficial de justiça nomeado e aquele encontrado pelo perito contratado pelos recorrentes, não se vislumbra a alegada afronta aos arts. 15 e 15-A do Decreto-lei n. 3.365/1941, sendo certo, ainda, que a revisão do julgado, a fim de reconhecer que a quantia arbitrada para fins de imissão na posse, com base em laudo judicial provisório, não condiz com o valor real do imóvel, demandaria o revolvimento do acervo probatório, providência inviável em face da Súmula 7 do STJ.

6. Se, após a instrução processual, quando será exercido o contraditório e a ampla defesa, o laudo definitivo apurar valor superior ao da oferta e do laudo prévio, os juros compensatórios incidirão sobre essa diferença, de modo que não se vislumbra o prejuízo alegado pelo recorrentes, conforme registrou o Tribunal de origem, encontrando o julgado em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior.

7. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.671.948/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 12/4/2022.)

Dessa maneira, considerando a grande divergência entre os valores apresentados pelos interessados, vejo a necessidade de avaliação prévia do imóvel, com a indicação de valor provisório para o depósito pretendido.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)